Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705119-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANTONIO NETO BARBOSA DESPACHO Diante da prolação da r. sentença no processo originário, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante, em 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora